Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação solidária das recorrentes à restituição de valores bloqueados em plataforma de ativos digitais. O recurso busca o reconhecimento de omissões relativas à legitimidade passiva, inexistência de relação jurídica, inexistência de responsabilidade e inaplicabilidade do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e ii) estabelecer se é possível rediscutir fundamentos e provas já analisados sob a via estreita dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a legitimidade passiva das recorrentes com base na teoria da asserção, analisando a narrativa inicial e a atuação das empresas na cadeia de fornecimento.
4. A decisão aborda a existência de relação de consumo, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor e aplicando o CDC ao caso.
5. O voto condutor analisa a responsabilidade solidária das empresas que atuam como intermediárias tecnológicas, afirmando que a ausência de vínculo contratual direto não afasta a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço.
6. O acórdão aprecia a comprovação do prejuízo por meio dos documentos apresentados, reputando suficientes os registros eletrônicos e o contrato de aquisição dos criptoativos.
7. A alegação de omissões sobre a inexistência de vínculo, ausência de nexo causal e inaplicabilidade do CDC representa mero inconformismo, não configurando vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando já encontrou fundamentos suficientes para formar seu convencimento. Os embargos não se prestam ao prequestionamento quando inexistente vício a ser integrado, tampouco permitem efeitos infringentes sem demonstração de erro ou omissão relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente se admitem quando demonstradas omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada não configura vício integrável nem autoriza rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.